Tribunal: STF
Processo: HC 83653
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-03-23
Data de publicação: 2004-03-23

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. REPRESENTAÇÃO. RETRATAÇÃO
TÁCITA. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
1.      O fato de o paciente
residir com a vítima de crime de lesões corporais não implica,
necessariamente, a ocorrência de retratação tácita.
2.      Se a
representação permanece inalterada, conclui-se que a vontade da
vítima era de ver o agressor processado.
3.      Ordem denegada.